Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713044-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Luciney de Souza Salomão Agravado: Maria Lucia Alves Lobo da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luciney de Souza Salomão contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0040450-74.2004.8.07.0001, assim redigida: “Considerando que a exequente não cumpriu o determinado no ID 39140060, indefiro o pedido de adjudicação dos direitos possessórios sobre o imóvel. Ademais, para análise da fraude à execução, seria indispensável a apresentação da documentação. À exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16221636), em breve síntese, ter ajuizado ação de despejo contra a recorrida, tendo a sentença constituido obrigação de pagar em favor da recorrente. Acrescenta que não obteve sucesso na busca de bens que compõem o patrimônio da devedora, excepcionado um bem imóvel. Argumenta que a devedora adquiriu os "direitos" referentes ao bem imóvel em questão, mas a propriedade ainda está registrada em nome da construtora que erigiu o bem. Narra que os aludidos "direitos" foram penhorados pelo Juízo singular, sendo certo que a recorrente foi nomeada fiel depositária (39132230). Aduz que a devedora impugnou a adjudicação do bem imóvel pela recorrente, tendo havido inclusive a prática de fraude à execução, situação já reconhecida pelo Juízo singular (39132307). Quanto ao mais, afirma que as tentativas de leilão judicial foram frustradas, razão pela qual requereu a adjudicação do aludido bem. No entanto, apesar de já ter sido previamente deferida pelo Juízo singular, a providênca em questão passou a ser indevidamente subordinada à juntada de documentos pela credora. Finalmente, afirma que os requisitos exigidos para a pretendida adjudicação já foram preenchidos e não podem ser vinculados à entrega de novos documentos pela credora. Requer, portanto a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, pretendendo assim a adjudicação dos "direitos" relativos ao imóvel situado em Loja 114, CCSW 05, Bloco B-2, Ed. Antares Center, Sudoeste, Brasília-DF. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16222140). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata adjudicação, pela recorrente, dos "direitos" relativos ao bem imóvel destacado pela ora agravante. Antes de adentrar ao exame do objeto do recurso é preciso concatenar os atos processuais ocorridos nos autos do processo principal. A credora, ora recorrente, requereu a penhora dos "direitos" relativos ao bem imóvel situado em Loja 114, CCSW 5, Bloco B-2, Ed. Antares Center, Sudoeste, Brasília-DF. A referida penhora foi efetuada e a recorrente foi nomeada depositária do referido bem, de acordo com o auto lavrado aos 19 de março de 2008 (Id. 39132230 dos autos do processo principal). [1] Em relação ao referido bem imóvel, convém destacar os seguintes atos processuais, observada a ordem temporal da respectiva ocorrência: a) reconhecimento de fraude à execução a envolver a recorrida (39132307); b) manifestação da proprietária, promitente vendedora, noticiando que houve a declaração de quitação em favor da promitente compradora (Id. 39132349); c) averbação do ato de indisponibilidade na matrícula em razão da já mencionada penhora (Id. 39132391); d) realização de hasta pública que resultou em arrematação, posteriormente declarada nula pelo Juízo singular (Id. 39139027 e Id. 39139241); e) confirmação da nulidade da arrematação pela Egrégia Terceira Turma Cível ao julgar agravo de instrumento (Id. 39139491); e f) nova tentativa de leilão judicial promovida sem êxito (Id. 39139955). Diante desse cenário, a recorrente formulou o derradeiro requerimento de adjudicação dos "direitos" aludidos (Id. 39138607). No entanto, o Juízo singular requisitou certidão de ônus atualizada, que foi regularmente acostada aos autos do processo principal (Id. 39140054). Ocorre que o Juízo singular fixou nova exigência para proceder à pretendida adjudicação por meio de decisão com o seguinte dispositivo: “Face o exposto, para subsidiar a análise do mencionado pleito, faz-se necessário que a exequente junte aos autos de forma completa a cadeia de contratos de modo a comprovar que a pessoa que lhe cedeu os direitos do imóvel em questão por meio do contrato de fls. 164/166 efetivamente detinha tais direitos sobre o referido bem.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a devedora, ora recorrente, em momento algum alegou ser cessionária dos "direitos" em questão. Aliás, esse seria o resultado lógico a ser obtido a partir do hipotético deferimento do requerimento de adjudicação formulado pela agravante. Assim, sobreveio a decisão ora impugnada, que indeferiu a pretendida adjudicação com fundamento no descumprimento da exigência previamente fixada pela decisão supracitada. Convém ressaltar que a cadeia dominial relacionada ao bem imóvel em questão já foi esclarecida antes mesmo da penhora que recaiu sobre o bem em questão e envolve os seguintes negócios jurídicos: 1) a sociedade empresária Antares Engenharia Ltda celebrou contato de promessa de compra e venda com Raquel Marot Vaz da Costa (Id. 16222132); 2) Raquel celebrou contrato de natureza idêntica com Rosivan Dias de Oliveira (Id. 16222122) que, posteriormente, 3) celebrou novo negócio jurídico da mesma espécie com Maria Lucia Alves Lobo da Silva, ora recorrida (Id. 16222120). Ocorre que os contratos de promessa de compra e venda posteriores ao primeiro nunca foram objeto de registro ou acarretaram efetivamente a outorga de escritura pública translativa de domínio. No entanto, houve declaração da proprietária no sentido de ter dado quitação à promitente compradora (Raquel Marot Vaz da Costa), como atesta o Id. 39132349. Explanados os pontos acima, é importante ressaltar que a penhora dos "direitos" em questão jamais fora desconstituída, o que torna infundada, ao menos em tese, toda a rediscussão infindável a respeito do titular do domínio do bem imóvel e da cadeia de cessão do mencionados "direitos". Convém lembrar, ademais, que a posição ocupada pela credora, diante dos "direitos" que pretende adjudicar, pode apenas colocá-la ao final, em tese, na titularidade da posição de exigir da vendedora a transmissão do domínio por meio de eventual ação de adjudicação compulsória, observadas as regras previstas nos artigos 1245 e 1418, ambos do Código Civil. Assim, não há efetivamente motivo que possa afastar a pretendida adjudicação dos referidos "direitos", devendo ser anotado que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 876 do CPC estão satisfeitos. A situação descrita revela a probabilidade de provimento do recurso, pois os requisitos para a adjudicação estão satisfeitos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está igualmente preenchido, pois a manutenção do curso regular do processo resultará na sua precoce extinção, quando menos na imposição de ônus indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Todos os Id. mencionados na fundamentação da presente decisão referem-se aos autos do processo principal.